Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Remuneração. Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora de verba remuneratória (honorários advocatícios) do devedor, ainda que para quitação de verba alimentar, inclusive honorários de sucumbência, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°, estranhas ao caso sub judice.
2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa.
3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção (legal) não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico.